Tribunal: STJ
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685901 - DF (2024
/0248429-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDIR DE CASTRO MIRANDA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
VALDIR DE CASTRO MIRANDA - DF021275
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES -
DF024638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O pedido do recurso especial: "seja o presente recurso conhecido e
provido para cassar ou reformar o r. Acórdão recorrido, conforme acima
argumentado, de modo que, seja determinado o envio dos autos ao i.
MPDFT para oferecer o ANPP
absolvido o recorrente com apoio no
ou
artigo 386, incisos I, II, VI ou VII, do Código de Processo Penal" (fl.
3.457, grifei).
3. O acórdão consignou: "a decisão impugnada acolheu o primeiro
pedido do recurso especial, razão pela qual tornou, por consequência
lógica, prejudicado o exame do pleito absolutório" (fl. 3.593). Portanto,
com essa decisão está esgotada a jurisdição desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA50641727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 919eae0a-b8d3-42de-8e6d-41d5381a0c93

4. O embargante, na verdade, a título de omissão e contradição,
pretende o rejulgamento do agravo regimental em uma perspectiva mais
favorável, o que não é possível na via eleita.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 919eae0a-b8d3-42de-8e6d-41d5381a0c93

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685901 - DF (2024
/0248429-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDIR DE CASTRO MIRANDA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
VALDIR DE CASTRO MIRANDA - DF021275
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES -
DF024638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O pedido do recurso especial: "seja o presente recurso conhecido e
provido para cassar ou reformar o r. Acórdão recorrido, conforme acima
argumentado, de modo que, seja determinado o envio dos autos ao i.
MPDFT para oferecer o ANPP
absolvido o recorrente com apoio no
ou
artigo 386, incisos I, II, VI ou VII, do Código de Processo Penal" (fl.
3.457, grifei).
3. O acórdão consignou: "a decisão impugnada acolheu o primeiro
pedido do recurso especial, razão pela qual tornou, por consequência
lógica, prejudicado o exame do pleito absolutório" (fl. 3.593). Portanto,
com essa decisão está esgotada a jurisdição desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA50643160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: 1d4f8c91-326f-45f2-bfa5-1851aa097151

4. O embargante, na verdade, a título de omissão e contradição,
pretende o rejulgamento do agravo regimental em uma perspectiva mais
favorável, o que não é possível na via eleita.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração
VALDIR DE CASTRO MIRANDA
contra acórdão, proferido pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo
regimental e, dessa forma, manteve a decisão que conhecera do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o envio dos autos ao
MPDFT para averiguação da possibilidade de acordo de não persecução penal.
A defesa aponta omissão do julgado por não examinar o mérito do
agravo regimental. Aduz que: "o embargante pretende é somente que se consigne
que após o esgotamento da fase administrativa acerca do oferecimento ou não do
acordo de não-persecução penal, as demais pretensões do recurso sejam analisadas
por essa Corte Superior, haja vista a suscitação de diversas violações à legislação
federal" (fl. 3.600).
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que conste a
"determinação de devolução do processo a essa instância superior para posterior
regular processamento do feito, ou para esclarecer se a decisão que deu provimento
parcial ao recurso esgotou a jurisdição nessa instância superior" (fl. 3.602).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50643160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: 1d4f8c91-326f-45f2-bfa5-1851aa097151

Oportuno registrar o pedido do recurso especial: "requer seja o presente
recurso conhecido e provido para cassar ou reformar o r. Acórdão recorrido,
conforme acima argumentado, de modo que, seja determinado o envio dos autos ao
i. MPDFT para oferecer o ANPP
absolvido o recorrente com apoio no artigo
ou
386, incisos I, II, VI ou VII, do Código de Processo Penal" (fl. 3.457, grifei).
O acórdão consignou que "a decisão impugnada acolheu o primeiro
pedido do recurso especial, razão pela qual tornou, por consequência lógica,
prejudicado o exame do pleito absolutório" (fl. 3.593). Portanto, com essa decisão
está esgotada a jurisdição desta Corte Superior.
O embargante, na verdade, a título de omissão, pretende o rejulgamento
do agravo regimental, situação não admitida no âmbito dos embargos de
declaração.
Ilustrativamente:
[...] 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pleiteando,
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
.)
Dantas
18/3/2022
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50643160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: 1d4f8c91-326f-45f2-bfa5-1851aa097151

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0248429-8
AREsp 2.685.901 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016414720118070008 16414720118070008
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIR DE CASTRO MIRANDA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
VALDIR DE CASTRO MIRANDA - DF021275
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI
CORRÉU
: EVANILDO SILVA LIMA
CORRÉU
: MATRIX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Parcelamento do
solo urbano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIR DE CASTRO MIRANDA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
VALDIR DE CASTRO MIRANDA - DF021275
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555122101:38098@
2024/0248429-8 - AREsp 2685901 Petição : 2025/0074964-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50570416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:31
Código de Controle do Documento: CF1D172F-B51D-47C6-B321-FD83E0FA00F2